Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-05.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004106-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVAO - CPF: 068.068.071-35 (EMBARGANTE), DIONEIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.586.851-04 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (EMBARGADO), DORVALINA DA SILVA - CPF: 996.806.701-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EULER ELIOMACIO AMARO MONTALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE EMBARGOS – ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – CARÁTER PROTELATÓRIO –
RECURSO REJEITADO COM MULTA.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Fica reconhecido o caráter protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARIA VITORIA DA SILVA AMARO MONTALVÃO,
através da petição (id 223143657), contra acórdão proferido no respectivo Embargos de Declaração (nº 1004106-05.2023.8.11.0000), onde figura como parte contrária
DIONÉIA ROSA DOS SANTOS
, que rejeitou a sua pretensão recursal.

Inconformada sustenta a Embargante que o acórdão contém vício passível de correção, haja vista a ausência de manifestação expressa quando do julgamento do recurso integrativo, mesmo provocado a apreciar o pedido sucessivo para que reconhecesse o direito de inclusão da casa edificada no LOTE 22, na herança de Euler Eleomácio Amaro Montalvão.

Narra que o v. Acórdão não só deixou de manifestar sobre tese firmada na Jurisprudência do STJ, como não enfrentou os fundamentos de pedido de reforma da decisão agravada, incorrendo nas hipóteses dos incisos IV e VI, do §1º., do Art.489, do CPC.

Alega que deixou de analisar o pedido sucessivo de reconhecimento de comunhão e partilha quanto à casa edificada no LOTE 22.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os aclaratórios para que as omissões apontadas sejam sanadas por este e. Tribunal, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 225414691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão recorrido (id 207488154), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitou a pretensão deduzida no respectivo Embargos de Declaração, alega-se a presença de vício passível de saneamento na via.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Estes embargos de declaração são uma repetição daqueles dois outros interpostos anteriormente id 179897686 e id 186053682), que foram rejeitados por unanimidade, o que demonstra, na verdade, a insatisfação da embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Nota-se que tanto no acórdão do agravo de instrumento, quanto no julgamento dos Recursos de Embargos de Declaração, o conjunto probatório foi devidamente analisado, tendo a decisão aplicado o entendimento de que
documentos de doação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis comprovam que foi realizada exclusivamente em nome da agravada, como única proprietária, portanto incomunicável, já que foi ela a beneficiária de um ato gratuito intuitu personae e, não, intuitu famila.

Os embargos de declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

"In casu", o que pretende a embargante, em última análise, é adequar a decisão ao seu interesse, com o escopo de conferir efeito modificativo ao julgado, o que é inadmissível.

Mesmo assim, convém novamente anotar que não procede a alegação de que houve omissão em relação à tese relativa ao direito de inclusão da casa edificada no LOTE 22, na herança de Euler Eleomácio Amaro Montalvão, uma vez que houve sua deliberação em tópico específico:

“(...)

No caso dos autos, verifica-se do documento juntado no ID 160127156 – pág. 2, que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis outorgou título definitivo de propriedade à agravada, referente ao imóvel de matrícula nº.127009, do RGI da Comarca de Rondonópolis/MT.

O inciso I, do artigo 1.660 do CC/02, determina que haverá propriedade comum entre os cônjuges, "dos bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges" (destaquei).

Pela regra citada, evidentemente, existe comunhão parcial na propriedade dos bens adquiridos a título oneroso, durante a união, por presunção absoluta do regime de bens, independentemente de se provar o esforço comum. Nesse sentido, o diploma legal prevê a exclusão da comunhão, daqueles bens que sobrevierem ao cônjuge, "na constância do casamento, por doação", conforme o artigo 1.569, inciso I.

Assim, a regra legal do regime da comunhão parcial de bens é a propriedade dos adquiridos por um dos cônjuges, ainda que na constância do casamento, tendo como causa um ato gratuito, não são comunicáveis para fins de cálculo da meação, em caso de partilha.

Consequentemente, o ônus da prova de que a aquisição não se deu por doação, ou de que a doação teria sido em benefício de ambos, é do cônjuge que sustenta a comunicabilidade do bem.

(...)

Os documentos de doação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis comprovam que foi realizada exclusivamente em nome da agravada, como única proprietária, portanto é incomunicável, já que foi ela a beneficiária de um ato gratuito intuitu personae e, não, intuitu familae.

(...)”
(id 178515170)

Não é demasiado repetir mais uma vez que
do documento juntado no ID 160127156 – pág. 2, é possível verificar que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis outorgou título definitivo de propriedade à agravada, referente ao imóvel de matrícula nº.127009, do RGI da Comarca de Rondonópolis/MT.

Por se tratar de doação vinculada a programa habitacional para pessoas de baixa renda, a única condição estabelecida foi que deveria o bem ser utilizado para a moradia do beneficiário, não podendo alugar, ceder emprestar, vender ou alienar a terceiros.

Entretanto, a despeito de objetivar regularização fundiária, do título definitivo de propriedade que instrumentalizou o contrato de doação não consta qualquer previsão no sentido de que a transferência ocorreu em benefício do casal. Foi contemplada, vale repetir, apenas o cônjuge virago.

Assim, ainda que se trate de Decreto de regularização fundiária de interesse social direcionado ao núcleo familiar, não se afigura possível desvirtuar os termos, ou mesmo a natureza da instrumentalidade celebrada entre a requerente e a municipalidade.

Presumir, a despeito da literalidade do próprio título definitivo de propriedade e de qualquer previsão legal neste sentido, que a doação "intuito familiae" e não em favor da donatária ali designada é que desvirtuaria a finalidade pública subjacente ao ato celebrado pela municipalidade.

De outro lado, não reside como acalentar omissão, contradição ou mesmo obscuridade quando o v. acórdão, no que tange ao pedido sucessivo de reconhecimento de comunhão e partilha quanto à casa edificada no LOTE 22, mormente porque os elementos constantes dos autos dão conta de que a

construção foi realizada pela agravada, inexistindo prova ao contrário, ônus da prova que não se incumbiu a agravante/embargante, égide do art. 373, II, do CPC.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração e muito menos provê-los. Qualquer desconforto jurídico com o posicionamento adotado no v. acórdão tão somente através dos recursos aptos à sua eventual modificação para as instâncias superiores.

A divergência sobre o valor da causa foi objetivamente tratada no acórdão recorrido, destacando derradeiramente que:

“Por fim, determino de ofício, a correção do valor dado a ação de embargos de terceiro, devendo ser fixado de acordo com o proveito econômico que se pretende (valor correspondente às parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda, alíneas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w”, “x”, “y”, “z” e “aa”, do contrato originário – cotação IMEA da data da propositura da ação), nos exatos termos da posição adotada pelo STJ:

‘AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, QUE SE CONFUNDE COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.793.753/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 25/9/2019’.

Assim, não sendo terceiros, de rigor é pelo Tribunal a aplicação do efeito translativo, extinguindo os embargos de terceiros, sem apreciação do mérito, por inequívocos e indevidos que TOMÁS E NAYARA ostentem a condição de terceiros, nos moldes dos primeiros parágrafos, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de ordem pública a ser tomada em qualquer juízo, instância ou tribunal, desde que não seja decisão considerada surpresa e violar o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.”
(id 149613655).

Deflui-se dai que este julgador, ao contrário do alegado pelo Embargante, resolveu a divergência sobre as questões formuladas pela embargante com base noutros elementos probatórios nos autos, suficientes e apreciados dentro do livre convencimento motivado.

Na verdade, a Embargante pretende a cada passo processual proceder com nova petição repetindo as mesmas teses recursais já exaustivamente tratadas, almejando não suportar o resultado do julgamento.

Assim, não assiste razão a tese do embargante, pois a matéria questionada foi bem examinada. Ademais, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já debatida pela Turma em processo outro.

Logo, não é possível, na via estreita dos embargos de declaração, revisar-se a decisão embargada. Igualmente, não é cabível a sua modificação, com alteração de sua substância ou sentido, exceto em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024